Tribunal: TJMT
Processo: 1002345-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002345-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS MONTEIRO DE REZENDE SILVA - CPF: 039.962.691-37 (ADVOGADO), EDSON BERTONCELLO 85011975134 - CNPJ: 27.027.319/0001-67 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, diante do inadimplemento contratual e da constituição em mora do devedor, em Ação ajuizada por instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão
da liminar
de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora resultou regularmente comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do recebimento pessoal, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.132.

4. As alegações de abusividade contratual, capitalização de juros, venda casada de seguro e onerosidade excessiva demandam dilação probatória e não foram objeto de apreciação pelo Juiz singular, o que impede sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância.

6. Preenchidos os requisitos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, mostra-se legítimo o deferimento
da liminar
de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, independentemente de comprovação do recebimento pessoal. 2. Alegações de abusividade contratual e onerosidade excessiva exigem dilação probatória e não podem ser apreciadas originariamente em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo no 1.132; TJMT, AI no 1032390-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1002345-31.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Edson Bertoncello
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, no bojo da Ação de Busca e Apreensão n.o 1003630-37.2025.8.11.0051, ajuizada pelo
Banco Volkswagen S/A.

A Juíza singular deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo marca Caoa Chery, modelo Tiggo 5X TXS 1.5 TB AT6, ano 2019/2020, cor branca, placa QCL9J82, dado em garantia fiduciária no contrato de financiamento n.o 54143264.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que a instituição financeira ajuizou a Ação simultaneamente à condução de tratativas administrativas de renegociação do débito, o que, a seu ver, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao
venire contra factum proprium
, descaracterizando a mora.

Alega fatos supervenientes e imprevisíveis ocorridos após a assinatura do contrato, tais como a queda drástica no faturamento da empresa e afastamento do Agravante por hipertensão moderada, o que tornou o cumprimento das obrigações excessivamente oneroso.

Afirma que o Contrato é abusivo por prever capitalização diária de juros sem informar a taxa diária correspondente, o que, segundo alega, descaracteriza a mora. Aponta a existência de venda casada de seguro com incidência de juros capitalizados diariamente sobre o prêmio, sem transparência ao consumidor.

Requer a revogação da liminar de busca e apreensão e a extinção do processo sem resolução do mérito.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido e o benefício da justiça gratuita concedido (Id. 344057353).

O Banco Volkswagen S/A apresentou contraminuta (Ids. 350695878 e 350695879), pugnando pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026